Tribunal: CARF
Processo: 18470.900156/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900156/2011-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
GRAPHUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento de diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/ Rio de Janeiro II (no rastreamento 912644957), emitido em 14/02/2011, referente
a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001, pleiteado no
PER/DCOMP no 28078.50900.101006.1.7.02-0008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900156/2011-82
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900156/2011-82

2. De acordo com o despacho decisório, as parcelas de composição do crédito
representadas por retenções na fonte, passíveis de aproveitamentos a título de
antecipação do imposto de renda, foram parcialmente confirmadas conforme abaixo:

3.Tendo em vista que, no período, a interessada apurou IRPJ devido no valor de R$
66.677,33, o reconhecimento do crédito de saldo negativo correspondeu a R$ 84.199,26,
resultante do somatório das parcelas de composição do crédito confirmadas (R$
150.876,59) - o IRPJ devido (R$ 66.677,33). Em razão disso, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual a compensação declarada no PER/DCOMP
28078.50900.101006.1.7.02-0008 foi PARCIALMENTE HOMOLOGADA E as
compensações declaradas nos PERDCOMP ́S: 11791.51811.290404.1.3.02-3164,
07371.96663.140504.1.3.02-8673,
07058.48327.020604.1.3.02-5062,
11692.39885.140604.1.3.02-3945,
04017.54753.280604.1.3.02-3092,
32144.50140.210305.1.3.02-6595,
25819.71888.020505.1.3.02-0009,
13872.26352.290605.1.3.02-9004,
25474.44093.010805.1.3.02-9890
e
35469.85795.200509.1.7.02-6319 NÃO FORAM HOMOLOGADAS.
4.Cientificada do Despacho Decisório em 21/02/2011, conforme informação de fl. 120,
a contribuinte protocolou, em 17/03/2011, a Manifestação de Inconformidade de fls.
02/03, acompanhada dos documentos de fls.04/54, alegando em síntese que as retenções
na fonte foram efetuadas por instituições financeiras que enviaram os comprovantes dos
impostos retidos como antecipação do devido e que os valores retidos pelas empresas
são comprovados através dos informes de rendimentos recebidos e registrados na
contabilidade da empresa.
Em sessão de 14/09/2018, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS
EM DIRF. Mantém-se o despacho decisório que não homologou as compensações
quando a manifestante não apresenta comprovante de rendimentos e as retenções
informadas no Per/Dcomp não são confirmadas nas DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 379 do e-processo):
8.No despacho decisório contestado consta que houve confirmação de R$ 150.876,59,
de um total de R$ 159.730,70, das retenções informadas no PER/DCOMP. A parcela de
retenção não confirmada refere-se à retenção no código 6800 da fonte pagadora CNPJ
30.131.502/0001/12, no valor de R$ 8.854,11.

9.Em sua peça de defesa a manifestante alega que os valores retidos pelas empresas são
comprovados através dos informes de rendimentos recebidos e registrados na
contabilidade da empresa e que o saldo negativo apresentado decorrente de retenções na
fonte é suficiente para quitação dos débitos compensados. No entanto, nenhum
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900156/2011-82

comprovante de rendimentos e de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras foi
anexado ao processo para confirmação das retenções de imposto de renda que alega ter
em seu favor no período.
10.A ausência de comprovante de rendimentos e retenção na fonte poderia ser suprida
pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal, entretanto, verificou-
se também que não há confirmação em DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras de
retenção de natureza financeira, no código 6800, no montante de R$ 8.854,11, relativo a
fonte pagadora CNPJ 30.131.502/0001/12, conforme relatório de fls.365/377.
11.Importante ressaltar que em processos de compensação o ônus da prova cabe ao
contribuinte, que ao transmitir a declaração de compensação, afirma ter em seu favor
crédito que goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo artigo 170 do CTN. No
caso em tela, o manifestante apenas alega mas nada comprova.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera os seus
argumentos de defesa a anexa aos autos informe de rendimentos emitido pelo CNPJ no
30.131.502/0001/12 com a finalidade de comprovar a retenção. Afirma ainda que o fato de tal
valor não constar de DIRF não pode prejudicar o contribuinte, posto se tratar de uma obrigação
de terceiro.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
A matéria em discussão nos autos é eminentemente fática. Diz respeito a
comprovação de crédito tributário cuja origem seria de IRRF, não declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras.
Conforme consta do próprio acórdão recorrido, trata-se mais especificamente de
uma retenção decorrente de receitas auferidas em aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa (código de receita 6800), supostamente realizadas pelo CNPJ
30.131.502/0001/12, no valor de R$ 8.854,11.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900156/2011-82

Segundo a DRJ/CTA, o contribuinte não teria apresentado o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora. Tampouco foi possível localizar a referida retenção no
sistema DIRF, razão pela qual a sua não confirmação seria a única conclusão possível.
Em sede de recurso voluntário, todavia, o contribuinte apresenta informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora em questão. A referida documentação revela então que
o contribuinte teria auferido em três meses do ano-calendário rendimentos financeiros passíveis
de retenção na fonte, veja-se (fls. 436 do e-processo):

Perceba-se que o contribuinte teve retido exatamente o montante equivalente à
alíquota de 20% sobre os rendimentos auferidos, consoante estabelecia o artigo 729 do Decreto
no 3.000/1999, até então vigente à época dos fatos.
A nosso ver, o aludido informe de rendimento financeiro demonstra
inequivocamente que o contribuinte teria, de fato, sofrido retenções incidentes sobre rendimentos
financeiros no exato montante de R$ R$8.854,11.
Nada obstante o exposto, mister destacar que para além da necessidade da
comprovação da retenção, é imprescindível que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à
tributação e as provas constantes dos autos não permitem tal verificação, de modo que é
imprescindível a sua análise pela Unidade de Origem.
Em sendo assim, entendo que é necessário o retorno dos autos em diligência para
que a Unidade de Origem confirme se as receitas referentes às retenções ora confirmadas foram
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.014 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900156/2011-82

oferecidas à tributação pelo contribuinte. Caso entenda necessário, poderá a Unidade de Origem
intimar o contribuinte a colaborar com o resultado da diligência.
Esclarecidos tais fatos, mostra-se ainda imprescindível que o contribuinte seja
intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias a respeito do relatório conclusivo da
diligência elaborado pela Unidade de Origem.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital